Tribunal: TJMT
Processo: 1001762-57.2021.8.11.0053
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001762-57.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SEBASTIAO DIAS DA CRUZ - CPF: 906.644.771-00 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou parcial provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: Divirjo do voto condutor para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR – NEGATIVAÇÕES POSTERIORES
-
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Negativação indevida, visto que a recorrida não comprovou a origem do débito, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

2.
É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa (Súmula no 22 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

3.
O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, visto que a parte autora possui negativações posteriores, devendo o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

4.
Sentença reformada
.

5.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a sentença, que
in verbis:

“Isto posto, e pelo que mais conta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por SEBASTIÃO DIAS DA CEUZ. Julgo extinto este processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

A parte recorrente em seu recurso inominado requer a reforma da sentença para que pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões, o recorrido pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Eis o dispositivo do voto condutor:

“Pelas razões expostas, CONHEÇO do recurso, pois tempestivo, e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de declarar inexigíveis os débitos mencionados na inicial, determinar a exclusão do nome do recorrente dos órgãos de proteção ao crédito, condenando ainda, a empresa recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a incidir, a partir desta data, correção monetária, pelo indexador do “INPC” e juros de 1% a.m., a partir da citação inicial, e, por consequência.”

Em visita aos autos, constata-se que a ação foi ajuizada sob a tese de negativa de relação jurídica.

Entretanto, em contestação, a empresa esclareceu que a dívida decorre do vínculo mantido com a UC 414683-3, no município de Santo Antônio do Leverger. Junta histórico cadastral e de utilização e ordens de serviço.

A impugnação à contestação guia-se pela única tese [genérica] de que não há contrato escrito.

Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra, isso não importa na isenção de provar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, especialmente sobre aquilo esteja sob o seu poder.

Inclusive a prerrogativa de inversão do ônus probatório não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam demasiado desequilíbrio ao consumidor, devendo, ainda, ostentar a verossimilhança das alegações, o que não se extrai na hipótese em exame. Cita-se: STJ, AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020; TRU/MT, N.U 1009990-51.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020.

Em casos do naipe aqui vertente, é intuitiva a fruição dos serviços prestados pela empresa ré, quer de forma indireta, por ser a única empresa de energia elétrica do Estado de Mato Grosso, ante a sua clara essencialidade.

Ao ingressar com a ação, a parte autora/recorrente apresenta como comprovante de endereço uma fatura de empresa diversa em nome de terceiro, apenas. Não informa qual unidade consumidora usufrui e/ou usufruía à época dos débitos.

De igual forma, nesta instância, nada esclarece sobre um ponto.

Assim, entendo que o quadro não revela a verossimilhança das alegações, e a parte autora/recorrente não trouxe prova do fato constitutivo. Inviável a aplicação generalizada da inversão do ônus da prova.

Sob esse raciocínio, a Turma Recursal deste Estado já decidiu pelo enfoque do serviço em voga, inclusive na minha relatoria.

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. VIOLAÇÃO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. FATURAS COM HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE 7 (SETE) PAGAMENTOS. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

2. A simples reprodução na peça recursal de elementos da inicial não caracteriza ofensa ao interesse recursal, desde que associada aos motivos para a reforma da decisão, o que é possível extrair no caso em apreço.

3. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

4. Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa recorrida demonstrou a origem do débito ao juntar histórico de faturas com a informação de pagamentos (07 pagas). Prova robusta. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT.

5. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.

6. A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.

7. Se tratando da única concessionária de serviço de energia elétrica no Estado, é intuitiva a sua utilização. Por outro lado, observa-se que a parte recorrente juntou comprovante de endereço em nome de terceiro do ano de 2022, enquanto o débito discutido foi originado em 2020, sem que esclareça qual unidade consumidora usufruía à época.

8. Essas premissas forçam reconhecer que o negócio jurídico restou incontroverso, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito, entretanto, levando em consideração que somente a parte promovida interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da reformatio in pejus, a qual proíbe a revisão do decisum para piorar sua situação.

9. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1001294-15.2022.8.11.0100, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONSUMIDORA NÃO INDICA SUA UNIDADE CONSUMIDORA. NATUREZA DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO. RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de procedência, para declarar a inexistência do débito objeto da lide e condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Pretensão recursal da concessionária requerida é a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

3. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto.

4. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária com a apresentação de ficha de dados cadastrais e histórico de contas do cliente, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a parte recorrida limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

5. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que a Autora, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa.

6. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001338-90.2021.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 29/04/2023)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. FATURAS, HISTÓRICO DE CONTAS, TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença improcedência. Condenação do Recorrente ao pagamento do pedido contraposto.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que a empresa Recorrida seja condenada ao pagamento do indenização por danos morais.

3. . A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto.

4. Havendo a juntada de comprovante de endereço (fatura de energia) em nome de terceiro cabe a parte promovente especificar quem é o titular da UC que serve sua residência ou esclarecer a que título reside no imóvel ou o vínculo com terceiro, o que não se desincumbiu.

5. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa, ora Recorrida, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que o Recorrido, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa.

6. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e não provido

(N.U 1024481-86.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)

Logo, o quadro fático-probatório é constituído por prova idônea e não se mostram verossímeis os fatos articulados na inicial.

É o que dispõe a Súmula 34 desta Turma Recursal: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Essas as razões por que entendo que é o caso de manter a sentença de improcedência.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto.

Condenação da parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023